Tribunal: TJDFT
Processo: 0718257-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PROGRESSÃO DE REGIME. INCIDÊNCIA RETROATIVA DA LEI 13.964/2019. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. PERCENTUAL DE 16% (DEZESSEIS POR CENTO). INAPLICABILIDADE. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A reincidência, por consubstanciar condição pessoal do sentenciado, irradia efeitos sobre toda a pena unificada, a fim de alcançar também os fatos nos quais não houve, na condenação, o reconhecimento da mencionada agravante. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
2. Por não ser favorável ao apenado a incidência retroativa da Lei 13.964/2019, pois incidente, no caso, a fração de 1/6 (um sexto), ou seja, de 16,66%, conforme redação original do artigo 112 da LEP, não subsistem as teses defensivas de violação ao princípio que veda a reformatio in pejus e de ocorrência de revisão criminal ex ofício por societate.
3. Devidamente apreciadas as questões impugnadas no recurso, não se vislumbrando, por conseguinte, afronta ao disposto no artigo 5o, XXXIX e XL, da Constituição da República, tampouco no artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal, resta devidamente atendido o requisito do prequestionamento.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.